Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRABALHO DE PARTO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS NO NASCITURO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Considerando que a perícia foi conclusiva no sentido de que não houve erro médico no trabalho de parto discutido nos autos, tampouco que a intercorrência sofrida pela parturiente tenha sido capaz de causar ou agravar as sequelas neurológicas experimentadas pelo nascituro, não há que se falar em reparação por danos morais ou pagamento de pensão vitalícia.
2 – Realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o perito analisado, com percuciência, todos os documentos colacionados aos autos, bem como o estado clínico da Apelante, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial.
Apelação Cível desprovida.